Tribunal: TJMT
Processo: 1009933-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA MARTINS - CPF: 997.092.441-91 (RECORRENTE), ADRIANA MARTINS - CPF: 997.092.441-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1009933-91.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AGUAS CUIABA S.A.

Recorrido(s):

ADRIANA MARTINS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. LOCATÁRIA DO IMÓVEL. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ALEGAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DA TROCA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS VENCIDOS. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto pela reclamada contra a sentença de parcial procedência que declarou inexigíveis os débitos de água no valor de R$3.264,41
anteriores ao contrato de locação
e a condenou ao pagamento de R$6.000,00 à título de danos morais.

2.

Caso em que em 28/02/2023 a parte reclamante realizou um contrato de locação de um imóvel, no momento do pedido de transferência da unidade consumidora de água, foi condicionado o religamento ao pagamento dos débitos pretéritos do antigo morador.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “
a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel.
Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente o tenha utilizado
.”

(AgInt no AREsp n. 1979031/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, T2, J.8/3/2022, DJe 27/6/2022)
Precedentes
:
AgInt no REsp n. 1737379/PR
, rel. Min. Og Fernandes, T2, J.8/3/2022, DJe 25/3/2022;
AgInt no AREsp n. 503016/RJ
, rel. Min. Sérgio Kukina, T1, J. 19/10/2021, DJe 22/10/2021;
AREsp n. 1557116/MG
, rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, J. 5/12/2019, DJe 10/12/2019;
AgInt no AREsp n. 1105681/SP
, rel. Min. Gurgel de Faria, T1, J. 18/9/2018, DJe 9/10/2018; e
AgInt nos EDcl no REsp n. 1552944/SP
, rel. Min. Gurgel de Faria, T1, J. 18/4/2017, DJe 19/5/2017
.

5.

Configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito a exigência de pagamento do débito pretérito em nome de terceiros para religação da unidade consumidora para fornecimento de água, um serviço essencial, à residência do reclamante, por se tratar de obrigação
propter personae
, cujo adimplemento é de responsabilidade de quem utilizou os serviços.

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra adequado à compensação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §2°, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023